Tribunal: STF
Processo: ARE 1378968
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. São Paulo Previdência - SPPREV interpôs, com base nas alínea ‘a’ e ‘d’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido:



    APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Devido o benefício de pensão por morte, concedido a neta de servidor público falecida em data anterior ao advento da Lei Complementar Estadual n.º 1.012/2007. A Lei Federal n.º 9.717/1998, promulgada como lei federal geral no exercício de competência concorrente prevista no artigo 24, inciso XII /c § 1º da Constituição Federal, não suprimiu o benefício (pensão por morte) do sistema previdenciário, de modo que a manutenção do pagamento não resulta em violação aos seus dispositivos legais, tampouco à Constituição Federal. Sentença mantida. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (redação da Lei nº 11.960/2009), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN n.º 4.357/DF e n.º 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma – Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.



    Assevera que esse julgado, ao aplicar “a Lei Complementar Estadual 180/78 desconsiderando o disposto na Lei Federal 9.717/98”, viola preceitos constitucionais.



    Argumenta, assim, que a concessão, com base na lei estadual, de benefício de pensão por morte a neta maior de 21 (vinte e um anos) de servidor público falecido, infringe o teor do art. 5º de referida norma geral federal, posto se tratar de benefício não previsto no Regime Geral de Previdência Social.



    Frisa, desse modo, que “não havendo previsão, na Lei Federal nº 8.213/1991, de pensão por morte a ser deferida a beneficiários instituídos por ato de vontade, deduz-se, por força do disposto no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.717/1998, que desde o advento deste Diploma não mais subsistem os preceitos dos arts. 152, II, e 153 da Lei Complementar Estadual nº 180/78, que contemplavam tais possibilidades na seara paulista”.



    Subsidiariamente, questiona os critérios de correção monetária aplicados à condenação.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência daquele tribunal proferiu decisão fracionada: quanto à matéria da atualização monetária, foi negado seguimento ao recurso considerado o Tema n. 810 da repercussão geral; e, no que se refere ao capítulo de mérito, foi inadmitido ante a necessidade de “reexame dos elementos fáticos, bem como de direito local”.



    O recorrente, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (peça 50), volta-se contra o ponto dessa decisão que inadmitiu o recurso, com a impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Aprecio o apelo excepcional na parte submetida ao conhecimento do Supremo e, desde logo, tenho-o como inadmissível, pois a conclusão do tribunal paulista quanto ao direito da parte recorrida à pensão por morte foi decidida notadamente sob exame de legislação infraconstitucional, inclusive local, bem assim dos fatos e das provas.



    Desse modo, caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e incide, no caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, confira-se trechos do acórdão impugnado que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso extremo:



    Cinge-se a lide em saber se a autora, neta de servidor público falecido em 2004, faz jus ao benefício da pensão por morte, outrora pago administrativamente e coarctado pela ré.



    A pensão por morte deferida a neto de servidor público instituído como beneficiário tem previsão na Lei Complementar Estadual n.º 180/1978.



    Com o advento da Lei Federal n.º 9.717/1998, passou-se a discutir se poderiam os demais entes políticos continuar a implementar benefício desta natureza. Isto porque a referida lei federal faz as vezes de norma geral, promulgada sob o abrigo da competência concorrente prevista no art. 24, inciso XII c/c § 1º da Constituição Federal. Acresça-se a este panorama o advento da Lei Complementar Estadual n.º 1.012/2007 que não mais previu o benefício discutido nos autos.



    Vista a questão sob este prisma, não se extrai impeditivo legal que impeça a autora de continuar a perceber a pensão por morte.



    Isto porque o benefício foi implementado em 2004, data anterior ao advento da Lei Complementar Estadual n.º 1.012/2007. Há que se considerar, outrossim, que esta última lei ressalva expressamente tudo o quanto concedido sob a égide da legislação anterior.



    […] 



    No caso em exame, como se viu acima, a apelada satisfazia, à época do óbito de seu avô, todos os requisitos necessários para a obtenção da pensão.



    Nessa linha e em idênticas controvérsias, ARE 1.099.427, ministro Luiz Fux; ARE 1.131.493 e ARE 1.348.046, ministro Edson Fachin; ARE 1.110.660, ministro Dias Toffoli; ARE 1.132.953, ministro Marco Aurélio; ARE 1.161.489, ministro Gilmar Mendes. Ainda, parte da ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2018. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DE IRMÃ. PESSOA DESIGNADA. ARTS. 152 E 153 DA LCE 180/1978. REVOGAÇÃO PELO ART. 5º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    […]



    (ARE 1.102.714 AgR, ministro Edson Fachin)



    Por fim, observo não ter havido, pelo pronunciamento impugnado, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados a sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Quanto ao ponto, esta Corte assevera ser “incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (AI 833.240 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator